Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
5. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.
6. Nos embargos de terceiro, a procedência do pedido com a consequente retirada da constrição indevida não implica automaticamente a imposição dos ônus de sucumbência ao embargado.
7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos embargos de terceiro, a distribuição dos encargos de sucumbência deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, de modo a averiguar quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303).
8. De acordo com o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, em caso de venda do veículo, a obrigação de promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito é do adquirente. Contudo, caso o adquirente permaneça inerte, o alienante deverá comunicar a venda do bem ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.
9. No caso, porém, há importante peculiaridade que deve ser considerada: a cláusula segunda do contrato de compra e venda do veículo demonstra que o embargante/apelante (adquirente) pagou o valor de R$ 1.632,85 pelo serviço de despachante ofertado pela embargada/apelada R Cars (alienante). Portanto, a ausência de transferência da titularidade do bem – causa da constrição indevida – deve ser imputada embargada/apelada R Cars, a qual deverá arcar integralmente com os ônus de sucumbência.
10. Recurso conhecido e provido.